Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARI VASCONCELOS DANTAS JUNIOR - CPF: 010.364.341-92 (RECORRENTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – EVENTO DANOSO ANTERIOR À LEI No 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
– DANOS MORAIS FIXADOS EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo.

2.

Em síntese, o Autor informa que adquiriu passagens aérea da Reclamada para o trecho Cuiabá/MT – Campinas/SP para participar de um curso Pós MBA, com previsão de embarque no dia 13/12/2019 às 17h20min e desembarque às 22h40min, entretanto, o voo foi cancelado pela cia aérea sem qualquer justificativa razão pela qual somente chegou ao seu destino final no dia 14/12/2019 às 9h40min, portanto, com
11 horas de atraso
em relação ao que fora inicialmente contratado.

3.

Ainda, aduz que o voo de retorno à Cuiabá previsto para o dia 14/12/2019 às 18h20min, também foi cancelado, sendo reacomodado para o dia 15/12/2019 às 16h45min, com aproximadamente
22 horas de atraso.

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

5.

Não obstante a empresa Recorrente afirme ter realizado a prévia notificação da alteração do voo contratado pelo Recorrido mediante envio de e-mail, não há nos autos provas de sua assertiva, assim, não se desincumbiu de ônus probatório no que tange a observância do que dispõe a Resolução 400/2016 da ANAC que determina a comunicação prévia de 72 horas acerca das alterações realizadas pelo transportador.

6.

A exculpativa da empresa aérea de que o cancelamento se deu em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior de modo que tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado,
sofrendo o atraso de sua viagem, em duas oportunidades (voo de ida e volta), em mais de 33 horas.

7.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

8.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, mormente porque

os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei no 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica que passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

9.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange ao valor fixado a título de danos morais.

10.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

VOTO:

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00 – oito mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021